Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-81.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0003504-81.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: EDIMILSON RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO PENAL. ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO DOLO, À FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E AO PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO (ID: 23123691) QUE ANALISOU DE FORMA CLARA E MOTIVADA TODAS AS TESES DEFENSIVAS, RECONHECENDO O DOLO ESPECÍFICO DO EMBARGANTE E A GRAVIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO NA VIA ACLARATÓRIA. PARECER MINISTERIAL PELA REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração, em que o embargante se encontra irresignado contra o acórdão de ID: 23160580, que manteve a sentença condenatória de
EDMILSON RODRIGUES DA SILVA.

II - Questão em discussão

A Defesa requer o acolhimento dos Embargos de Declaração com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de:

·

Reconhecimento de omissão/contradição quanto à inexistência de dolo
, afastando a responsabilidade penal objetiva.

·

Prequestionamento expresso do art. 299
do Código Penal.

·

Revisão da dosimetria da pena
, com fixação no mínimo legal, por fundamentação genérica das circunstâncias judiciais.

·

Atribuição de efeito infringente
, para modificar o acórdão e acolher a tese absolutória.

III - Razões de decidir

03. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. No caso, a decisão embargada examinou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. As razões recursais revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados, conforme entendimento pacífico do STF e do STJ.

04. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não servindo para rediscutir o mérito. No caso, o Acórdão (ID: 23123691), em harmonia com o voto de origem (ID: 22336091), reconheceu de forma clara o dolo específico do embargante, comprovado pela emissão de Guias Florestais sem lastro físico, mediante o uso de empresa de fachada, configurando falsidade ideológica (art. 299 do CP). As alegações defensivas revelam mero inconformismo com a condenação, inexistindo vício a ser sanado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados.

05. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito. No caso, o Acórdão fundamentou de forma clara e concreta a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, considerando a utilização de pessoa vulnerável e a gravidade do resultado, que deu aparência de legalidade à madeira explorada ilegalmente. Ausentes vícios a serem sanados, e diante do mero inconformismo defensivo, impõe-se a rejeição dos embargos.

06. Os embargos de declaração não se destinam à mera finalidade de prequestionamento, mas à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, o acórdão analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. A pretensão defensiva demonstra apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível o reexame da matéria nesta via, motivo pelo qual os embargos devem ser rejeitados.

IV - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e rejeitado.

V - Tese de Julgamento:

08.

Rejeito os embargos de declaração, pois a defesa sustenta omissão e contradição quanto ao dolo, à fundamentação da dosimetria da pena e ao prequestionamento, matérias já devidamente analisadas e fundamentadas no Acórdão ID: 23123691. O julgado reconheceu, com base em elementos concretos, o dolo específico do embargante, a gravidade da conduta e das consequências do crime, inexistindo qualquer vício previsto no art. 619 do CPP. As alegações defensivas traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão do mérito pela via aclaratória, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados, em conformidade com o parecer ministerial e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 59 do Código Penal Brasileiro.

Art. 619
do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022).

(STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

(STJ - AREsp: 00000000000002986592, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025). Grifei.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08253370720228140006 26232079, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

(...)” (STJ - RMS: 39173 BA 2012/0203137-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015).

(STJ - REsp: 1947718 PR 2021/0208665-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024).

(STJ - AREsp: 00000000000002964551, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 11/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/08/2025).

(STJ - REsp: 00000000000002077214, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 07/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/07/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer dos embargos
,
e em seu mérito negar provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0003504-81.2018.8.14.0401.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID: 23123691.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(ID: 23160580, de 10/11/2024) opostos por
EDMILSON RODRIGUES DA SILVA
contra o V. Acórdão (ID: 23123691, de 07/11/2024) desta 3ª Turma de Direito Penal, que negou provimento ao seu Recurso de Apelação.

O Acórdão manteve a condenação do Embargante pelo crime de falsidade ideológica (Art. 299 do Código Penal), conforme a Sentença de 1º Grau (ID: 18131387, de 17/08/2023).

O Embargante alega, em síntese, que o Acórdão padece de contradição e omissão nos seguintes pontos:

·

Dolo Específico/Responsabilidade Objetiva
: O Acórdão teria implicado responsabilidade penal objetiva ao condenar o Embargante, visto que a empresa receptora (
Indústria e Comércio de Madeiras Nova Esperança Ltda
) estava apta e regular nos sistemas legais (SISFLORA/CEPROF), não cabendo ao vendedor (o Embargante) a diligência de verificar a irregularidade física da compradora (
incúria da administração pública
).

·

Dosimetria
(Fundamentação Genérica): A negativação dos vetores da culpabilidade e das consequências do crime para fixar a pena acima do mínimo legal (
03 anos de reclusão
) foi genérica e inerente ao próprio delito.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça (ID: 23363300 em 10/11/2024), manifestou-se pelo
NÃO ACOLHIMENTO dos Embargos
, sob o fundamento de que o recurso tem a nítida pretensão de reavaliar as razões do julgado, o que é descabido, e que não há omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já,
que não verifico a ocorrência de qualquer vício (omissão
,
contradição

ou obscuridade)

na

decisão

impugnada
,
senão mero inconformismo da recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável
.

Os Embargos de Declaração, mesmo quando opostos com fins de prequestionamento ou com a pretensão de atribuir-lhes efeitos infringentes, devem estar rigorosamente ancorados nas hipóteses taxativas do Art. 619 do Código de Processo Penal.

Conforme o entendimento desta Corte e da jurisprudência pátria, este instrumento não se destina a reabrir a discussão do mérito ou a reformar a decisão proferida, quando o inconformismo do Embargante reside na mera discordância do resultado final do julgamento.

Recorre-se às jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, e do Superior Tribunal de Justiça, onde as cortes se posicionam sobre a matéria, em casos análogos:

“(...)
As matérias aventadas foram decididas com a devida e clara fundamentação
, sufragando-se o entendimento de que "não se tratando de dados bancários relativos à pessoa do recorrente, senão de notícia-crime referente a procedimento disciplinar instaurado para apurar ilicitudes nas movimentações financeiras da própria instituição, em relação aos quais houve posterior autorização judicial para a quebra do sigilo e o compartilhamento completo dos documentos nela contidos, não há manifesta ilegalidade por violação ao sigilo de dados bancários",
não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
.(...)” (STF - HC: 221730 PE, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03/11/2022 PUBLIC 04/11/2022). Grifei.

“(...)
Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição ou omissão
. (...) Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois,
diferentemente do que alega o embargante
,
o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória
,
não se mostrando necessários quaisquer reparos
. (...) (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021). Grifei.

“(...)
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material
.(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002986592, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 18/08/2025). Grifei.

“(...)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação suficiente
,
não se verificando quaisquer dos vícios elencados no art. 1 .022 do CPC
. (...)” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08253370720228140006 26232079, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Diante do exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, resta evidente que a
parte embargante busca apenas rediscutir o mérito da decisão já devidamente fundamentada
, o que é incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

01.

DA AUSÊNCIA DE DOLO/ RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.

A defesa busca, sob a alegação de contradição/omissão, rediscutir a prova do dolo, alegando que a condenação implica responsabilidade objetiva, dado que a empresa destinatária dos créditos estava regular no sistema.

Contudo, a argumentação defensiva não encontra amparo em nenhum vício do julgado. O V. Acórdão (ID: 23123691), em consonância com o Voto do Magistrado (ID: 22336091, de 07/11/2024), refutou tal tese com acervo probatório irretorquível.

O julgado demonstrou que o dolo específico do Embargante, na qualidade de real administrador da CONTINENTAL e único responsável pela utilização dos
tokens
e emissão das Guias Florestais, está plenamente comprovado:

• A transferência dos créditos (515,228 m3 de ipê/ipê amarelo) foi virtual, sem lastro físico de madeira.

• A empresa destinatária (
Nova Esperança
) era uma "empresa de fachada" que não funcionava fisicamente desde 06/09/2013, fato constatado por vistoria
in loco
do IBAMA.

• A transação se deu em "rota inversa" (de Belém, centro consumidor, para regiões produtoras), indicando esquema fraudulento.

• O Acórdão considerou "inadmissível aceitar" que a transferência dos créditos fosse finalizada sem que houvesse conferência do produto e confirmação da efetivação do negócio.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao aqui apresentado:

“(...)
Conforme orientação da 1ª Turma do STF, "O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa
.
A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação
." (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014). (...)Tem-se,
assim, que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome
. Precedentes desta Corte. (...)” (STJ - RMS: 39173 BA 2012/0203137-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2015). Grifei.

A condenação se baseou, portanto, na inserção de declaração falsa em documento público (Guia Florestal emitida via SISFLORA) com o fim de dar aparência de legalidade à madeira explorada ilegalmente, o que configura o Art. 299 do CP, e não em responsabilidade objetiva.

Novamente recorre-se ao posicionamento jurisprudencial do STJ, em casos análogos:

“(...)
Constatação pelo Tribunal de origem de que os documentos apresentados continham omissões dolosas e declarações falsas com o propósito de obter licenciamento ambiental que, possivelmente
,
não seria concedido caso todos os dados básicos estivessem presentes no estudo
.
Desconstituição da conclusão do Tribunal a quo demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância extraordinária
(Súmula 7/STJ). Precedentes. (...)” (STJ - REsp: 1947718 PR 2021/0208665-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024). Grifei.

A defesa, ao insistir que bastava a regularidade sistêmica, busca reavaliar as razões do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios.

02.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DOSIMETRIA DA PENA
.

O Embargante alega que a negativação da culpabilidade e das consequências do crime foi genérica.

O Acórdão confirmou integralmente a dosimetria da pena, com fundamentos claros e concretos que excedem o tipo penal, conforme disposto na Sentença (ID: 18131387):

• Culpabilidade:
Foi considerada grave em virtude da reprovabilidade da conduta do réu ter utilizado a sociedade empresária registrada em nome de JOSILENE MIRANDA DOS SANTOS
, expondo-a a risco criminal, e por ter se aproveitado de sua condição de moradora de rua e em situação de especial vulnerabilidade.
Este é um elemento concreto que demonstrou maior censurabilidade e justificou o afastamento do mínimo legal
.

• Consequências do Crime: Foram consideradas graves porque o
crime resultou em conceder aparência de legalidade à madeira explorada ilegalmente
,
de áreas proibidas ou com especial proteção
. O Parecer Ministerial (ID 18969342) destaca que isso se deu para o transporte irregular de vultosa quantidade de madeira (515,228 m3), fato que transborda o juízo de discricionariedade motivada.

Desta forma, a valoração das circunstâncias judiciais foi devidamente motivada, observando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o que autoriza o afastamento do mínimo legal. A matéria foi expressamente tratada e fundamentada, e a defesa busca, novamente, revisão do
quantum
da pena, o que escapa aos limites dos Embargos de Declaração.

“(...)
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, que considerou elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para a elevação da pena-base, não havendo ilegalidade
. (...)” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.399.463/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025.) (...) (STJ - AREsp: 00000000000002964551, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 11/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/08/2025). Grifei.

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma minuciosa e fundamentada todos os pontos suscitados pela defesa, especialmente quanto à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais foram valoradas
com base em elementos concretos
,
devidamente extraídos dos autos
,
não se vislumbrando qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado pela via dos embargos declaratórios
.

Em verdade, o embargante busca reabrir discussão meritória já examinada, o que se revela incabível nesta estreita via recursal, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim,
impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido
.

03.

PREQUESTIONAMENTO
.

O debate acerca do prequestionamento é de suma importância quando se busca viabilizar o acesso às instâncias superiores, especialmente aos Tribunais Superiores. Para que determinada matéria seja conhecida pelo STJ ou STF, é imprescindível que tenha sido previamente debatida e decidida pela instância de origem, de modo expresso e fundamentado.

Assim, revela-se necessária a demonstração de um dos vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal — omissão, contradição, obscuridade ou erro material —, pois apenas a partir da análise de eventual vício pode-se cogitar do cabimento dos embargos declaratórios com fins de prequestionamento.

Uma vez que
os pontos suscitados foram cabalmente analisados e refutados de forma motivada
,
o reexame da matéria é inadmissível
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que a mera intenção de provocar o prequestionamento não autoriza o reexame da matéria já decidida, quando o acórdão embargado enfrentou de forma motivada todos os pontos controvertidos.

“(...)

A ausência de manifestação da instância de origem sobre a alegada violação aos arts.
71
do
Código Penal
e
41
do
Código de Processo Penal
impede a análise da matéria nesta instância, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.
(..)” (AgRg no AREsp n. 2.611.611/RJ, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025, grifei) (...) (STJ - REsp: 00000000000002077214, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 07/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 09/07/2025). Grifei.

Dessa forma, observa-se que o prequestionamento não constitui, por si só, fundamento autônomo para a oposição de embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração concreta de um dos vícios legais para que se viabilize o debate da matéria nas instâncias excepcionais.

Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado,
o que se verifica é mera tentativa de rediscussão do mérito
,
o que se mostra juridicamente inadmissível e incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça ID: 23363300,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
não observando
quaisquer vícios previstos nos art. 619 do CPP e art. 1022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/11/2025